Tribunal: STF
Processo: ARE 1529771
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 73, p. 8):



    “ARRESTO PENAL. DEPÓSITO JUDICIAL. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. REMUNERAÇÃO DEVIDA. 



    1. Os depósitos referentes a tributos e contribuições, bem como os referentes a valores não tributários - caso dos autos, é dizer, valor arrestado pela Justiça Federal para garantia do pagamento de multa penal e custas judiciais, cuja imposição foi afastada em julgamento de mérito que absolveu o apelante - devem ser repassados para a conta única do Tesouro Nacional, conforme preceito contido no artigo 1º, §2º, da Lei nº 9.703/98, mas agora combinado com o supra mencionado artigo 3º, da Lei nº 12.099/09. 



    2. A regra do art. 3º, §1º, da Lei nº 12.099/09 é bastante clara no sentido de que as novas disposições sobre depósitos judiciais e extrajudiciais, de natureza tributária ou não tributária, têm aplicação também aos depósitos efetuados anteriormente à sua entrada em vigor, ou seja, antes de 27 de novembro de 2009 (art. 5º, Lei nº 12.099/09) e a partir de 1º de dezembro de 1998 (art. 4º, Lei nº 9.703/98). 



    3. A incidência das novas regras de correção monetária dos depósitos judiciais não tributários relativos à União Federal tem aplicação após a vigência da Lei 12.099/09, sem efeitos retroativos. 



    4. Permitir a devolução de valores retirados da esfera de disponibilidade do investigado em inquérito policial, para o pagamento de eventual futura pena de multa e custas a ser aplicada em caso de condenação, quando este é absolvido após o devido processo legal, com a mera correção da TR, implica em necessariamente sancioná-lo, espoliando parcela de seus bens. 



    5. A TR não reflete minimamente a desvalorização da moeda. A título de exemplo, R$ 1000,00 corrigidos pela TR nos últimos cinco anos resultam em R$ R$ 1.032,71 enquanto que a correção pelo IPCA resulta em R$ 1.276,04, segundo sítio do Banco Central do Brasil. 



    6. A propósito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADIN nº 4357, declarou não ser a TR índice aplicável à correção de precatórios judiciais por não refletir corretamente a desvalorização da moeda.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 99).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º, XXII e XLV, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que o recorrente teve seu patrimônio apreendido cautelarmente durante o curso de ação penal em que foi posteriormente absolvido. Salienta que, a despeito da absolvição e da decretação de nulidade da ordem de apreensão, “a Caixa Econômica restituiu ao requerente o valor sem a incidência de juros e com ‘atualização monetária’ pela TR (Taxa Referencial), que não é suficiente para manter o valor do dinheiro no decurso do tempo” (eDOC 108, p. 6). 



    Nesse sentido, assevera que não se pode imputar ao recorrente uma pena indireta, referente à desvalorização de dinheiro que foi indevidamente apreendido pelo Estado. Pugna-se, assim, pela “incidência da taxa Selic (artigo 1º, §3º, I da Lei 9.703/98 c/c art. 39, §4º, da Lei nº 9.250/95) ou, sucessivamente, do IPCA para atualizar monetariamente o valor depositado judicialmente entre a data do depósito e o advento da Lei nº 12099/09” (eDOC 108, p. 7). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário por visualizar ofensa meramente reflexa à CF/88 (eDOC 139).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    De plano, verifico que a controvérsia dos autos, nos termos em que decidida pelo Tribunal de origem, possui natureza eminentemente infraconstitucional, conforme depreende-se do seguinte excerto do acórdão recorrido (eDOC 73, p. 3):



    “A regra do art. 3º, §1º, da Lei nº 12.099/09 é bastante clara no sentido de que as novas disposições sobre depósitos judiciais e extrajudiciais, de natureza tributária ou não tributária, têm aplicação também aos depósitos efetuados anteriormente à sua entrada em vigor, ou seja, antes de 27 de novembro de 2009 (art. 5º, Lei nº 12.099/09) e a partir de 1º de dezembro de 1998 (art. 4º, Lei nº 9.703/98). Destarte, perfeitamente aplicável ao caso presente.”



    É de se observar, portanto, que eventual violação à Constituição da República, se existente, se daria de forma meramente reflexa, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente